Tribunal: TJDFT
Processo: 0704972-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704972-68.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JBW VARANDAS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: JOAO BRUNO PEREIRA DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 23356597) interposto por JBW VARANDAS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME contra decisão proferida pelo douto Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido formulado. Eis o teor do r. decisório (ID 23356599 - pg. 50): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Defiro a gratuidade. Como pontua a inicial, a outorga da licença é ato tipicamente administrativo e discricionário. É bem verdade que até mesmo quando possui opções de escolha por conveniência e oportunidade, a Administração deve atuar nos limites da lei, ou seja, mesmo o poder discricionário da Administração é vinculado aos limites da lei. No caso dos autos, a empresa autora afirma que a denegação da licença pretendida teria sido infundada e violaria a isonomia para com outras empresas que já teriam sido autorizadas a operar na mesma região. Contudo, no atual momento do feito não há como se aferir se a situação da empresa autora seja exatamente a mesma das demais empresas citadas, algo que exigirá melhor investigação ao curso do feito, especialmente após o estabelecimento do contraditório, em que se permita ao poder público elucidar a aparente quebra da isonomia. Portanto, no atual momento a plausibilidade jurídica da pretensão autoral afigura-se deveras duvidosa. Neste descortino, o deferimento da liminar autorizando a execução da atividade econômica esbarra sobretudo no periculum in mora invertido: um hipotético deferimento de liminar respaldada em duvidosa plausibilidade jurídica vulneraria a autoridade do ato administrativo, sem suporte jurídico adequado, implicaria em possível invasão da atribuição administrativa de gestão da cidade pelo Judiciário e, pior, violaria o princípio da precaução (in dubio pro natura). A propósito, recordo que o princípio da precaução opera plenamente no direito urbanístico, posto que o meio ambiente artificial ou urbano é mero aspecto jurídico ou espécie do gênero direito ambiental, conforme explicitado pelo Supremo Tribunal Federal no célebre julgamento da ADI 3540. Não se desconsidere, a propósito, que o periculum in mora invertido ameaça inclusive a própria autora, posto que o deferimento de licença por meio de decisão precária implicaria por certo em gastos e investimentos para a execução de uma atividade que poderia vir a ser a qualquer momento revogada, gerando prejuízos ainda mais severos para a empresa. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a audiência prévia de autocomposição, dada a indisponibilidade dos interesses jurídicos em pauta. Cite-se, com urgência, para a resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público. BRASÍLIA-DF, Quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 12:44:34. CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS Juiz de Direito Inconformado, aduz o recorrente, em suma, ter requerido à Administração Regional de Brazlândia, análise de viabilidade para expedição de licença de funcionamento para a instalação e devido funcionamento de estabelecimento destinado a desenvolver atividades de bar e restaurante na área localizada no INCRA 07, Gleba 03, Lote 03, Reserva G, Núcleo Rural Alexandre Gusmão – Brazlândia. Alega que o pedido foi indeferido por não existir “norma urbanística que regule o uso e ocupação do solo”. Tece considerações sobre a Lei 5.547/15 e Lei Complementar 83/2009, argumentando que “a legislação local estabeleceu que a concessão de licença para atividades econômica é atividade exclusiva da Administração, submissa aos critérios relativos à gestão da cidade, que é incumbência constitucionalmente entregue aos municípios e, por extensão, ao Distrito Federal”. Acrescenta que outros estabelecimentos comerciais estão conseguindo alvarás de funcionamento, enquanto o do ora agravante está sendo negado, inexistindo justificativa plausível para que dentro de uma mesma macrozona rural seja permitido o funcionamento de comércio similares ao da empresa requerente e lhe seja obstada idêntica pretensão. Explica que as atividades comerciais voltadas para alimentação, restaurantes, lanchonetes e bares, ramo do comércio por ela exercido, estão entre aquelas previstas para serem deferidas por processo direto e simplificado, dispensando, inclusive, a anuência da Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal – ADASA/DF e da declaração de que a atividade pretendida está em conformidade com as determinações da Lei Federal 12.651, de 25 de maio de 2012 – Código Florestal. Por isso pretende a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como a antecipação da tutela recursal, para deferir o pedido da viabilidade de localização e expedir a consequente licença de funcionamento em favor da empresa agravante. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Tenho, porém, que não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado, tampouco da tutela antecipatória recursal. A licença para funcionamento de atividades econômicas é ato administrativo vinculado, somente pode ser concedida caso o requerente cumpra todos os requisitos legais, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Referido documento encontra-se regulado pela Lei Distrital 4.457/2009, que dispõe sobre o licenciamento para funcionamento de atividades econômicas e atividades sem fins lucrativos no âmbito do Distrito Federal. Para a obtenção da licença exige-se o atendimento a alguns requisitos, dentre eles, a apresentação da carta de habite-se. Leia-se: Artigo 16 - Para solicitação da Licença de Funcionamento de que trata esta Lei, a pessoa física, jurídica ou seu representante legal, além do requerimento em modelo padrão, deverá apresentar os seguintes documentos: ...omissis... III -carta de habite-se ou atestado de conclusão de obras ou laudo técnico atestando as condições de segurança da edificação, exceto nos casos previstos no art. 3o, § 2o, e no art. 11, III, observado o disposto no art. 39 Desse modo, a apresentação da carta de habite-se é requisito obrigatório para a concessão da licença de funcionamento de estabelecimento comercial no Distrito Federal. Na espécie, por se tratar de cognição sumária, não há elementos para se perquirir acerca da apresentação de licença. Observe-se que da conferência do documento de ID 23356599, pg. 47, constata-se que a viabilidade foi indeferida por ausência de norma urbanística que regule o uso e a ocupação do solo. Em que pese o recorrente alegar que outras empresas já foram autorizadas a operar na mesma região e que a atividade é exercida sem impacto ambiental, não sendo considerada de risco, não cabe ao Poder Judiciário, adentrando no mérito administrativo, substituir-se ao Órgão competente para sua concessão, especialmente quando o recorrente não apresentou a documentação exigida para a concessão de Licença de Funcionamento, em especial a carta de habite-se. Sobre o assunto, já tive oportunidade de me posicionar na egrégia Terceira Turma Cível. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DA CARTA DE HABITE-SE. NÃO ATENDIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. A licença para funcionamento de estabelecimento comercial é ato administrativo vinculado e somente poderá ser concedida se atendidos os requisitos legais, sob pena de violação do princípio da legalidade. 2. A legislação de regência exige que o comerciante requeira e obtenha o alvará de localização e funcionamento, a fim de ser licenciado para o exercício de suas atividades econômicas no distrito federal. 3. A administração pública, para expedir referido alvará, se encontra condicionada ao preenchimento, pelo requerente, de diversos requisitos previstos na lei distrital no. 4.457/09 por se tratar de ato vinculado. 4. Para o funcionamento de comércio, não é suficiente o documento intitulado de consulta prévia, pois a mesma não habilita o exercício da atividade pretendia (art. 6o, parágrafo único, decreto 31.482/2010), sendo necessária a carta de habite-se. 5. Recurso desprovido. (2011011211837-2 APC, Acórdão no 713826, 3a Turma Cível, Relator: Mario-Zam Belmiro, j. 28/8/2013, DJE 25/9/2013, p. 154). Assim, entendo ausentes os pressupostos legais tanto para a concessão do efeito suspensivo, quanto da tutela de urgência pretendida, máxime porque não evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 19 de fevereiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador